Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724340-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO CLEUDO GOMES RODRIGUES D E C I S Ã O Diante da notícia do julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, determino, por cautela, a suspensão do julgamento dos presentes embargos declaratórios até o trânsito em julgado da aludida ação rescisória. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator